Tribunal: TJDFT
Processo: 0752690-76.2022.8.07.0016
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-07-14
Data de publicação: 2023-07-28

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. CARTÃO DE CRÉDITO FURTADO. TRANSAÇÕES COM CHIP E SENHA. COMPRAS SEGUIDAS E DE ALTO VALOR. ESTABELECIMENTOS REPETIDOS. PADRÃO ANORMAL AO CONSUMO DO CLIENTE. FALHA DE SEGURANÇA. RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. ART. 14 DO CDC. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo banco réu contra sentença que julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais e condenou o réu a pagar a quantia de R$ 25.089,35 (vinte e cinco mil oitenta e nove reais e trinta e cinco centavos), à parte autora, com correção monetária pelo INPC a partir do desembolso (01/09/2022) e juros de 1% (um por cento) da citação (28/10/2022).
2. Alega o recorrente que não pode ser responsabilizado pelo fato, por conta da falta de zelo da recorrida ao não impedir a utilização do cartão por terceiros. Aduz que a hipótese dos autos não se trata de fraude, uma vez que as compras foram realizadas com cartão dotado de chip, além da aposição da senha pessoal. Sustenta que a comunicação de furto do cartão pela recorrida ao gerente foi feita em horário de almoço do funcionário e em seu whatsapp pessoal. Demonstra que, apesar ter efetuado o cancelamento do cartão de crédito, este ocorreu posteriormente às operações realizadas. Afirma que, ante as compras realizadas por terceiros, não houve falha na prestação do serviço, mas culpa exclusiva da consumidora. Pede a reforma da sentença.
3. A recorrida, em contrarrazões, assegura que comunicou o furto sofrido ao banco em momento posterior às compras efetuadas de maneira ilícita no cartão de crédito para que as devidas providências fossem tomadas. Entende que não pode ser penalizada pelo fato de o gerente encontrar-se em horário de almoço, uma vez que tem o dever de responder às necessidades dos correntistas no horário comercial. Sustenta que a comunicação de furto foi feita ao canal de comunicação oficial do banco, conforme print anexado à petição inicial, onde consta foto oficial e verificação oficial da conta do réu. Manifesta surpresa quanto a alegação do recorrido de que os gastos foram efetuados mediante o uso de senha pessoal e questiona como os criminosos teriam acesso a sua senha que é pessoal e intransferível. Afirma que não forneceu sua senha a elemento estranho. Aduz que não houve em nenhum momento processual, prova de que as compras foram realizadas mediante utilização de senha pessoal e intransferível.
4. Recurso cabível e tempestivo. Preparo recolhido.
5. Cumpre observar que se aplicam ao caso os ditames do Código de Defesa do Consumidor, pois as partes se enquadram nos conceitos previstos nos arts. 2o e 3o daquele diploma legal. Com efeito, a responsabilidade civil no CDC assenta-se sobre o princípio da qualidade do serviço ou produto, não apresentando a qualidade esperada o serviço que não fornece a segurança que o consumidor dele pode esperar, levando-se em consideração as circunstâncias relevantes, dentre as quais se destacam o modo de prestação do seu fornecimento e o resultado e os riscos que razoavelmente dele se esperam (art. 14, § 1o, I e II do CDC). A responsabilidade objetiva do fornecedor em tais casos somente será ilidida se ficarem comprovados os fatos que rompem o nexo causal, ou seja, deve o fornecedor provar que, tendo o serviço sido prestado o defeito inexistiu ou o fato exclusivo do consumidor ou de terceiro. A dicção do § 3o do art. 14 do CDC é muito clara ao criar a inversão ope legis do ônus da prova da inexistência do fato do serviço, ao estabelecer que o fornecedor do serviço só não será responsabilizado quando provar rompimento do nexo causal.
6. As transações questionadas neste processo foram realizadas valendo-se do cartão de crédito original, ou seja, de plástico autêntico fornecido pelo réu. A autora/recorrida sustenta que o cartão lhe foi subtraído em movimentação estranha por parte de alguns indivíduos, dentro do metrô, quando estava a caminho do aeroporto de Paris, conforme boletim de ocorrência de ID 46432410. De posse do cartão, os criminosos realizaram duas transações.
7.Há situações especiais em que a instituição financeira ainda pode ser responsabilizada, sobretudo quando se tratar de transações que escancaradamente fogem ao padrão daquelas rotineiramente realizadas pelo titular. Isso porque constitui fato notório a existência de cláusula nos contratos de cartão de crédito que, como medida de segurança, facultam à instituição financeira desautorizar certas transações quando há suspeita de fraude, assim como o bloqueio do cartão pelo mesmo motivo. Não são raras as ações em trâmite dos Juizados em que a instituição operadora do cartão bloqueia compras legítimas em razão de suspeita de fraude, mesmo quando elas não são tão fora do padrão, ou mesmo quando não são de valor acentuado. Tal situação evidencia, ou deveria evidenciar, a sensibilidade dessa solução de segurança, que foi idealizada para proteger tanto os interesses da própria instituição financeira quanto os do consumidor/cliente.
8. Cabe à instituição financeira adotar soluções de segurança que se mostrem eficazes para evitar situações como a dos autos, constituindo mais uma barreira para que se evite a atuação por parte de criminosos. Trata-se inclusive de princípio da Política Nacional Das Relações de Consumo previsto no art. 4o, V, do CDC.
9. Neste caso concreto, verifica-se que foram realizadas 2 (duas) operações de grande valor de forma seguida, em intervalo de 2 (dois) minutos: uma às 14h24 (€ 2.880) e outra às 14h25 (€ 980) do mesmo dia 20/07/2022. Cumpre destacar que as transações são suspeitas por si só, considerando os altos valores, o intervalo de tempo, bem assim a repetição dos mesmos estabelecimentos. Desta forma, tais ocorrências deveriam ter sido suficientes para que o banco réu agisse de forma diligente para evitar o dano causado, evidenciando assim a falha na segurança do serviço prestado, pela qual é objetivamente responsável, nos termos do art. 14, § 1o, do CPC. Deste modo, a instituição financeira, recorrente, deve responder de forma objetiva pelos danos materiais causados à recorrida. (art. 14 do CDC).
10. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
11. Condeno o recorrente vencido ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) do valor da condenação, nos termos do Art. 55 da Lei 9.099/95.
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.

(L)